Tribunal: TJPA
Processo: 0000487-03.2011.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, I E II, DO CP â WALDIR SOUSA PANTOJA â PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO; DIEGO MONTEIRO RODRIGUES â PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. OS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÃÃO â ImprocedÃªncia. A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada atravÃ©s do Auto de apreensÃ£o e apresentaÃ§Ã£o (fls. 32), bem como pelo Auto de entrega (fl. 34) e Laudo pericial (fl. 100). A autoria, de igual forma, atravÃ©s das declaraÃ§Ãμes da vÃtima, em sede judicial, confirmadas pelos depoimentos testemunhais, produzidos sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Ademais, o apelante Waldir confessou a autoria do delito, aduzindo que praticou o roubo sozinho, apenas contratando o apelante Diego Monteiro como mototaxista, contudo, pelo conjunto probatÃ3rio resta comprovado que a funÃ§Ã£o do Ãºltimo, era dar fuga para garantir o Ãªxito na empreita criminosa. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vÃtima possui especial relevÃ¢ncia. O APELANTE WALDIR SOUSA PUGNA, PELA REDUÃÃO DA PENA BASE E MODIFICAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA â Possibilidade. A reprimenda estabelecida na primeira fase, fora muito acima do mÃnimo estabelecido em lei, pois aplicada em 07 (sete) anos de reclusÃ£o, razÃ£o pela qual, em observÃ¢ncia a razoabilidade e proporcionalidade da pena, reestabeleÃ§o para 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 12 (doze) dias multa, ou seja, apenas um ano acima do que impÃμe a pena inicial, pois apenas uma circunstÃ¢ncia judicial fora valorada negativamente de forma concreta. Na segunda fase, mantenho as circunstÃ¢ncias atenuantes reconhecidas pelo juÃzo a quo, reduzindo-a em 12 (doze) meses de reclusÃ£o e 02 dias multa, restando-a em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e pagamento de 10 (dez) dias multa. E na terceira fase, permanece o aumento de 1/3, aplicado na sentenÃ§a condenatÃ3ria, pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, dispostas no artigo 157, Â§2Â°, I e II, do CP, restando a pena definitivamente imposta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, âbâ, do CP. O APELANTE DIEGO MONTEIRO REQUER, A REDUÃÃO DA PENA BASE E MODIFICAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA â OcorrÃªncia. Verifica-se que mesmo sem valorar nenhuma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao apelante, o magistrado afastou a pena base do mÃnimo legal, incorrendo em equivoco, razÃ£o pela qual, reestabeleÃ§o a reprimenda inicial para 04 (quatro) anos de reclusÃ£o, ou seja, no mÃnimo estabelecido por lei e pagamento de 10 (dez) dias multa, por entender razoÃ¡vel e proporcional ao caso. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes e na terceira fase, permanece o aumento de 1/3, aplicado na sentenÃ§a condenatÃ3ria, pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, dispostas no artigo 157, Â§2Â°, I e II, do CP, restando a pena definitivamente imposta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, âbâ, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: WALDIR SOUSA PANTOJA
APELANTE: DIEGO MONTEIRO RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000487-03.2011.8.14.0070

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP - WALDIR SOUSA PANTOJA - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO; DIEGO MONTEIRO RODRIGUES - PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. OS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO - Improcedência.
A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação (fls. 32), bem como pelo Auto de entrega (fl. 34) e Laudo pericial (fl. 100). A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, em sede judicial, confirmadas pelos depoimentos testemunhais, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ademais, o apelante Waldir confessou a autoria do delito, aduzindo que praticou o roubo sozinho, apenas contratando o apelante Diego Monteiro como mototaxista, contudo, pelo conjunto probatório resta comprovado que a função do último, era dar fuga para garantir o êxito na empreita criminosa. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância.
O APELANTE WALDIR SOUSA PUGNA, PELA REDUÇÃO DA PENA BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Possibilidade.
A reprimenda estabelecida na primeira fase, fora muito acima do mínimo estabelecido em lei, pois aplicada em 07 (sete) anos de reclusão, razão pela qual, em observância a razoabilidade e proporcionalidade da pena, reestabeleço para 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa, ou seja, apenas um ano acima do que impõe a pena inicial, pois apenas uma circunstância judicial fora valorada negativamente de forma concreta. Na segunda fase, mantenho as circunstâncias atenuantes reconhecidas pelo juízo
a quo,
reduzindo-a em 12 (doze) meses de reclusão e 02 dias multa, restando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. E na terceira fase, permanece o aumento de 1/3, aplicado na sentença condenatória, pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, dispostas no artigo 157, §2°, I e II, do CP, restando a pena definitivamente imposta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.
O APELANTE DIEGO MONTEIRO REQUER, A REDUÇÃO DA PENA BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Ocorrência.
Verifica-se que mesmo sem valorar nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, o magistrado afastou a pena base do mínimo legal, incorrendo em equivoco, razão pela qual, reestabeleço a reprimenda inicial para 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo estabelecido por lei e pagamento de 10 (dez) dias multa, por entender razoável e proporcional ao caso. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes e na terceira fase, permanece o aumento de 1/3, aplicado na sentença condenatória, pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, dispostas no artigo 157, §2°, I e II, do CP, restando a pena definitivamente imposta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Raimundo Holanda Reis.
Belém, 14 de junho de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: WALDIR SOUSA PANTOJA
APELANTE: DIEGO MONTEIRO RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000487-03.2011.8.14.0070

R e l a t ó r i o

WALDIR SOUSA PANTOJA E DIEGO MONTEIRO RODRIGUES, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Abaetetuba.

Narra a denúncia, que no dia 26 de fevereiro de 2011, os ora denunciados, juntamente com Juan Gomes Cardoso, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, tomaram de assalto a vítima Priscila Ferreira da Silva, subtraindo o seu celular, marca Nokia, empreendendo fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou os ora acusados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado para Waldir Sousa Pantoja, vulgo ¿botinho¿, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no regime semiaberto e para Diego Monteiro Rodrigues, estabeleceu a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão em peças separadas.

Waldir Sousa Pantoja, pugna pela sua absolvição. Alternativamente, pela redução da pena base, bem como a fixação do regime semiaberto ou aberto para cumprimento de pena.

Por sua vez, Diego Monteiro Rodrigues, requer a absolvição, alegando que a sentença se fundamenta apenas no reconhecimento da vítima. Alternativamente, pleiteia a redução da pena base, bem como a readequação do regime para cumprimento de pena no semiaberto ou aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para aplicar a pena base no mínimo legal, bem como readequar o regime de cumprimento de pena de Diego, do fechado para o semiaberto.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Apesar dos apelantes terem recorrido em peças separadas, as razões recursais possuem os mesmos pedidos, ou seja, absolvição, redução da pena base ao mínimo legal, bem como alteração do regime de cumprimento de pena, razão pela qual passo a analisar o pleito referente a absolvição, de ambos os apelantes neste momento. Veja-se:

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação (fls. 32), bem como pelo Auto de entrega (fl. 34) e Laudo pericial (fl. 100).

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, em sede judicial, confirmadas pelos depoimentos testemunhais, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Priscila Ferreira da Silva (fl. 106), narrou como os fatos se desenvolveram, declarando inequivocamente que conhece o apelante Waldir como um dos autores do crime de roubo, pois desceu do veículo armado, exercendo a grave ameaça para subtrair seu celular e o apelante Diego como o homem que pilotava a moto.

A testemunha Alessandro dos Santos Cardoso, Marialvo de Jesus Ferreira Fonseca e Gesse Ferreira Espíndola, policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, declararam após diligências, prenderam os apelantes, sendo que a vítima reconheceu os dois como sendo autores do crime de roubo, que ambos ajudaram a policia a localizar o celular da vítima, que já estava na casa de uma terceira pessoa chamada Michele, que lá também encontraram um capuz e outros celulares.

O apelante Waldir confessou a autoria do delito, aduzindo que praticou o roubo sozinho, apenas contratando o apelante Diego Monteiro como mototaxista, contudo, pelo conjunto probatório resta comprovado que a função do último, era dar fuga para garantir o êxito na empreita criminosa.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito, tanto do apelante Waldir, quanto de Diego, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Os apelantes, pugnaram também pela redução da pena base, pelo que passo a analisar primeiro a dosimetria da pena em relação à WALDIR SOUSA PANTOJA.

Da dosimetria, o juízo assim valorou:
¿Réu: Waldir Sousa Pantoja
Analisadas as diretrizes do artigo 59, constato que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie nada tendo a valorar; não possui bons antecedentes conforme certidão de fls. 64/65; não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado; por motivação a busca do dinheiro fácil; circunstância do crime não o recomendam, porquanto se encontrava em concurso de agentes dificultando a defesa das vítimas, o que não passo a valorar por ser causa de aumento de pena, para assim, não proceder em bis in idem; consequências extrapenais são favoráveis; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima do mínimo legal, ou seja, 07 anos de reclusão e 14 dias multa.
Atento à uma circunstância atenuante (art. 65, III, ¿d¿, do CPB), e art. 65, I, do CPB, diminuo a pena em 12 meses, tornando-a em 6 anos de reclusão e 13 dias multa.
Atento às causa de aumento de pena previstas no artigo 157, §2°, inc. I e II, do CP, elevo a reprimenda (em 1/3), fixando uma pena definitiva de 08 anos de reclusão e 17 dias multa (...)¿

Tendo em vista a transcrição da dosimetria da pena, esta relatora entende que a reprimenda estabelecida na primeira fase, fora muito acima do mínimo estabelecido em lei, pois aplicada em 07 (sete) anos de reclusão, razão pela qual, em observância a razoabilidade e proporcionalidade da pena, reestabeleço para 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa, ou seja, apenas um ano acima do que impõe a pena inicial, pois apenas uma circunstância judicial fora valorada negativamente de forma concreta.

Na segunda fase, mantenho as circunstâncias atenuantes reconhecidas pelo juízo
a quo,
reduzindo-a em 12 (doze) meses de reclusão e 02 dias multa, restando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

E na terceira fase, permanece o aumento de 1/3, aplicado na sentença condenatória, pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, dispostas no artigo 157, §2°, I e II, do CP, restando a pena definitivamente imposta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

Em relação ao apelante DIEGO MONTEIRO RODRIGUES, o magistrado assim procedeu:
¿Réu: Diego Monteiro Rodrigues
Analisadas as diretrizes do artigo 59, constato que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie nada tendo a valorar; possui bons antecedentes; não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado; por motivação a busca do dinheiro fácil; circunstância do crime não o recomendam, porquanto se encontrava em concurso de agentes dificultando a defesa das vítimas, o que não passo a valorar por ser causa de aumento de pena, para assim, não proceder em bis in idem; consequências extrapenais são favoráveis; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima do mínimo legal, ou seja, 6 anos e 3 meses de reclusão e 13 dias multa.
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de diminuição da pena.
Atento às causa de aumento de pena previstas no artigo 157, §2°, inc. I e II, do CP, elevo a reprimenda (em 1/3), fixando uma pena definitiva de 8 anos e 4 meses de reclusão e 17 dias multa (...)¿

Pela transcrição acima, verifica-se que mesmo sem valorar nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, o magistrado afastou a pena base do mínimo legal, incorrendo em equivoco, razão pela qual, reestabeleço a reprimenda inicial para 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo estabelecido por lei e pagamento de 10 (dez) dias multa, por entender razoável e proporcional ao caso.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes e na terceira fase, permanece o aumento de 1/3, aplicado na sentença condenatória, pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, dispostas no artigo 157, §2°, I e II, do CP, restando a pena definitivamente imposta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reanalisar a dosimetria penal, restando a reprimenda dos apelantes WALDIR SOUSA PANTOJA E DIEGO MONTEIRO RODRIGUES em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA